Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-61.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001398-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 065.711.051-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO CARLINDO DA SILVA - CPF: 920.232.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO - CPF: 800.102.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA MINEIRO TARGA - CPF: 724.561.751-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 147,
CAPUT
[POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA] C/C ART. 150, § 1.º C/C ART. 147-A, § 1.º, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA, DE FORMA INCONTESTE, A CONTRARIEDADE TÁCITA DA VÍTIMA, NO TOCANTE AO INGRESSO DO AGENTE NA RESIDÊNCIA – 2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA - 3.
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA - ÓBICE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – 4.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incabível a absolvição do crime de invasão de domicílio qualificada, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto evidenciado do acervo probatório que o consentimento da vítima no tocante ao ingresso do agente na residência não se deu de forma livre e espontânea, mas sim em razão do seu temor e da ocorrência de eventos pretéritos desagradáveis, a exemplo do arrombamento da porta.

2.

Mantém-se a condenação do crime de ameaça, porquanto os dizeres judiciais da vítima revelam que o réu proferiu promessas de mal injusto e grave em seu desfavor, cenário este robustecido pelo fato de ele portar arma branca e de existirem ocorrências pretéritas desabonatórias, tudo a impedir a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

3.

A despeito da confissão realizada pelo réu e do reconhecimento da aludida atenuante pela autoridade judiciária, descabe a aplicação dos efeitos e consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, que persiste em vigor.

4.

Inviável o decote da agravante do
art. 61, inc. II, “f”, do CP
porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do
non bis in idem
, já que se trata de preceitos que possuem fundamentos distintos e não compõe elementar dos crimes de ameaça e de invasão de domicílio. Precedentes.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
1001398-61.2023.8.11.0006,
na qual foi
condenado
pela prática,
em concurso material,
dos crimes previstos no
art. 147,
caput
[
por duas vezes, em continuidade delitiva
] c/c
art. 150, §1.º
e
art. 147-A, §1.º, inciso II, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, às penas de
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
e de
09 (nove) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime
inicial
aberto
.

Nas razões recursais vistas no ID
187740259, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente requer a
absolvição dos crimes de invasão de domicílio e de ameaça
, por insuficiência de provas e com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja o
reconhecimento dos efeitos da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de perseguição
, com redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, assim como, nos crimes remanescentes, pede o
decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, sob o viés de que a sua incidência viola o princípio do
ne bis in idem
, em razão da incidência da Lei n.º 11.340/06.

Em contrarrazões disponíveis no ID 187740268, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
189463192
, opina pelo
desprovimento
do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes de
ameaça
e de
invasão de domicílio qualificado
, pois no dia
12 de fevereiro de 2023
, por volta das
03h
, na residência localizada na Av. América, casa 12, quadra 02, bairro Vila Real, na Comarca de Cáceres – MT, por meio de palavras e gestos,
ameaçou
causar mal injusto e grave à vítima
Suzana Mineiro Traga
, posto que, na posse de um facão, reverberou que a mataria. Além disso, durante o período da noite,
ingressou clandestinamente
no imóvel da vítima, valendo-se, para ambas as condutas, da relação íntima de afeto havida entre o casal [
FATOS 01 E 02
].

Verte do caderno processual, outrossim, que o réu ressaiu
denunciado
e
condenado
pelo
segundo crime de ameaça
, porquanto, ainda na data de
12 de fevereiro de 2023
, por volta das
13h45
, retornou à residência da vítima
Suzana Mineiro Traga
, e, novamente, por meio de palavras e gestos,
ameaçou
causar mal e injusto e grave à ex-companheira, mediante o apontamento do facão em direção àquela e afirmou que a mataria [
FATO 03
].

Outrossim, o réu
LINDOMAR
ressaiu
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de perseguição
, porquanto nas datas de
12, 13 e 14 de fevereiro de 2023
, em horários diversos, na Comarca de Cáceres – MT,
perseguiu

Suzana Mineiro Traga
, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física, restringindo-lhe a capacidade de locação, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal [
FATO 04
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, o casal manteve relacionamento amoroso e gerou três filhos, contudo, em razão dos inúmeros episódios de violência doméstica, a vítima findou o matrimônio, estando, na data dos fatos, separada havia 02 (dois) anos.

Com relação aos
FATOS 01 e 02
, o recorrente dirigiu-se à residência da vítima, arrombou a porta da sala e ingressou clandestinamente no imóvel, ocasião em que apontou o facão em direção àquele e reverberou:
“
você vai ficar fazendo de besta comigo, acha que não tenho coragem de te matar? Se você não ficar comigo não fica com ninguém” (sic)
.

Ato contínuo, exigiu que a vítima lhe entregasse dinheiro e, com o êxito, deixou o local, afirmando
“vou embora, mas eu volto depois e vou fazer um regaço”

(sic)
.

A seu turno, o
FATO 03
deriva-se do retorno do réu ao imóvel da vítima, ainda na mesma data, quando o ingressou com o facão em mãos, apontando-o para o rosto da vítima a fim de ameaçá-la de morte, dizendo:
“você é minha, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém e se você arrumar outra pessoa, você irá morrer” (sic)
.

Nessa ocasião, o recorrente manifestou o desejo de retomar o relacionamento, ocasião em que a vítima determinou que abaixasse o facão e recusou a proposta, tendo ouvido do réu que
“
você está iludida, a Lei Maria da Penha não dá em nada e que a polícia fica iludindo as mulheres vítimas de violência doméstica e que mesmo usando a tornozeleira eletrônica não tem monitoramento nenhum, não dá em nada, eles só colocam pra dizer que estão fazendo alguma coisa”

(sic).

Posteriormente,
LINDOMAR
solicitou à vítima pecúnia e diante da recusa externada, pegou o aparelho celular daquela e deixou o local, dando ensejo ao acionamento da polícia e novo prenúncio negativo em seu desfavor, este no sentido de que
“eu vou sair mas eu volto e quando voltar vou fazer um regaço e a polícia não estará aqui para te defender” (sic)
.

Durante o período em que a ofendida se encontrava na Delegacia de Polícia, registrando a ocorrência dos fatos, o réu compareceu na residência desta, apoderou-se de um aparelho celular e de uma bicicleta, procedendo a devolução do último bem na data seguinte.

Não fosse bastante, na data de
14/02/2023
, o réu
LINDOMAR
retornou à residência da vítima, bateu na janela e lhe pediu que abrisse a porta, que anuiu diante do temor sentido pelo ex-companheiro. Nessa ocasião, ele lhe devolveu o aparelho celular e insistiu para o retorno do relacionamento amoroso, sem êxito.

As particularidades narradas deram ensejo à prática do
FATO 04
,
pois demonstram que o recorrente perseguiu a vítima de forma reiterada, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição do crime de invasão de domicílio qualificada [cometida durante a noite], por insuficiência de provas:

A i. defesa almeja a reforma do édito condenatório, sob o viés de que o delito não se configurou, em razão de as provas judiciais terem revelado que a vítima consentiu com a entrada do réu na residência, abrindo-lhe a porta.

A pretensão
não merece

prosperar.

Nos termos mencionados nas razões recursais, a vítima
Suzana Mineiro Targa
apresentou narrativas distintas quanto ao ingresso do réu na sua residência, pois disse
extrajudicialmente
que este arrombou a porta da sua residência (ID 187740152), ao passo que em
juízo
esclareceu que abriu a porta para o ingresso do ex-companheiro no imóvel
(Relatório de Mídia de ID
187740227).

Nada obstante a divergência exposta, há que sobrelevar o reiterado histórico de perseguição e violência psicológica suportado pela vítima, que convive com a irresignação do réu quanto ao término do relacionamento há mais de 02 (dois) anos, particularidade a qual torna plausível eventual controvérsia na narrativa, diante dos inúmeros eventos ilícitos já suportados por ela.

Para além disso, extrai-se do depoimento judicial da vítima que a abertura da porta de entrada da sua residência para o ingresso do ex-companheiro
não se deu de

forma livre e espontânea
, mas sim porque sabia que ele não deixaria o local e, ainda, arrombaria a porta, tal como feito anteriormente, estando farta de trabalhar para consertar avarias feitas por ele no seu imóvel, já que o inconformismo do ex-companheiro com o término do relacionamento perdurava fazia aproximadamente 02 (dois) anos.

Outrossim, a ofendida relatou que
a única de forma de retirar o réu do local é lhe entregando dinheiro para o consumo de substância entorpecente
, razão pela qual
sempre deixa certa quantia guardada no local
, a fim de garantir a sua integridade e dos seus filhos, dada a ineficácia das medidas protetivas pretéritas impostas em seu benefício e do monitoramento eletrônico.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto do depoimento judicial da vítima, transcrito no bojo da r. sentença condenatória:

“(...)
ele costuma chegar em casa sempre nas madrugadas
, por que, durante o dia ele até me perturba, mas nas madrugadas porque é difícil você ligar pra polícia, a polícia as vezes está em outras ocorrências, são poucos carros, poucos funcionários que estão trabalhando a noite pra deslocar na minha casa os vizinhos estão dormindo,
quase não passa ninguém na rua, como eu vou pedir socorro, como eu vou gritar, os horários que ele chega são duas ou três horas da manhã querendo dinheiro pra comprar a droga pra ele
,
ele tira meu sossego, quando ele chega em casa ele sempre está com alguma coisa, com uma faca, um facão, ai ele aproveita daquilo pra me intimidar se eu não abro ele estoura a porta ele não estourou porque eu abri, porque todas as vezes que ele estoura quem tem que trabalhar pra arrumar sou eu, eu não vou ficar com a minha casa estragada
(...)”
.
”
(
sic -
ID 187740233 - Pág. 7).

No cenário posto, o ingresso e a permanência do réu na residência se deu
contra
a vontade da vítima, que apenas anuiu de
forma tácita
, em razão de consequências vividas no passado.

Tal conclusão robustece-se pelas reiteradas recusas de regresso do relacionamento amoroso e dos diversos pedidos de imposição de medidas protetivas contra o réu; pelo real temor à sua integridade, notadamente porque, ao tempo do fato, ele portava arma branca [facão], assim como pelos traumas derivados de situações pretéritas semelhantes, não sanados sequer com a intervenção estatal.

Mencionadas circunstâncias revelam-se bastantes para a configuração do delito de invasão de domicílio, consoante se depreende das lições do doutrinador
Cezar Roberto Bitencourt
,
in verbis
:

“(...) Tanto a
entrada
quanto a
permanência
somente configurarão o crime se afrontarem a vontade de quem detém o direito de exclusão ou de permissão
. Essa
contrariedade
pode ser presumida, expressa ou
tácita
. É
irrelevante o motivo do dissenso da entrada ou permanência em casa alheia; basta que ele exista
(...)

(...)
Quando a entrada ou permanência for franca, a contrariedade tácita ou expressa
, como elementares do crime,
deve ser inequívoca:
há manifestação de vontade
expressa
quando o sujeito passivo manifesta seu desejo, de forma inconfundível, pela retirada imediata do invasor, podendo materializar-se por meio de palavras, gestos, escritos e qualquer ato eloquente;
há o dissenso tácito, por sua vez, quando resultar da prática de atos incompatíveis com a vontade de permitir a entrada ou permanência do sujeito ativo no recinto
. O
dissenso tácito
não se confunde com o
presumido
: o primeiro
decorre da postura comportamental do sujeito passivo diante da realidade fática, materializada com a presença do invasor
, enquanto o segundo decorre da própria natureza da conduta do sujeito ativo, ardilosa, sorrateira, dissimulada.
Naquele há a exteriorização da vontade de quem de direito, ainda que mediante uma linguagem não escrita nem falada, mas suficientemente clara para transmitir a contrariedade
; neste, a presunção decorre da falta de assentimento na conduta do sujeito ativo, representado pelo comportamento astuto e clandestino; esse comportamento somente é adotado porque o agente sabe que há a contrariedade da vítima, caso contrário não agiria dessa forma”.
(Tratado de Direito Penal - Parte especial : crimes contra a pessoa / Cezar Roberto Bitencourt. – Coleção Tratado de direito penal volume 2 – 20. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020).

A propósito, o ora recorrente
LINDOMAR
confirmou
extrajudicialmente
que
a atuação da vítima
não fora voluntária
, mas derivada do temor por ela sentido com a sua presença,
in verbis
:

“(...)
tem ciência que ela estava com Medidas Protetivas
, mas ama muito ela e as filhas,
então vive correndo atrás dela, apesar dela não querer
; QUE, na
verdade insiste para ficar e sabe que ela tem medo do interrogando e acaba deixando ficar
; QUE, tem ciência que é
ela quem está sustentando as filhas e ao interrogando
, com vendas de salgados na frente do Mercado Giro 12; QUE, tem ciência que
não tá fácil a vida de SUZANA, lidar com o interrogado que é usuário de drogas
; QUE,
realmente persegue SUZANA, não dá paz a ela,
mas não sabe viver longe dela e das filhas” (sic – ID
187740155 - Pág. 3) – destaquei.

Desta feita, ao revés do sustentado pela i. defesa, subsistem provas judiciais hábeis para comprovação do delito, razão pela
descabe
acolher o pedido absolutório, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Da absolvição do crime de ameaça, por insuficiência de provas:

A i. defesa sustenta que o acervo probatório não comprova que o réu reverberou mal injusto e grave em desfavor da ex-companheira, sendo o temor por ela externado decorrente do uso de arma branca por parte dele, quando do ingresso na residência.

O pedido
não merece

ser acolhido.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Suzana Mineiro Targa
afirmou que o ex-companheiro compareceu na sua residência durante a madrugada, portando um
“facão”
na cintura e desejando pecúnia para a aquisição de substância entorpecente. Após ingressar no imóvel, obter a recusa quanto ao regresso do matrimônio e lhe indagar sobre o possível início de um novo relacionamento, o réu disse que
“se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”
(sic), acrescentado que
“
ela era dele e de mais ninguém”
(
sic
), assertivas que lhe causaram medo pelo fato dele possuir uma arma branca na cintura e, ademais, estar sob os efeitos de álcool e de droga. (Relatório de Mídia de ID 187740227).

Conquanto a vítima não tenha dito de forma expressa sobre as ameaças de morte proferidas em seu desfavor, é certo que o cenário fático por ela delineado demonstra o
temor
sentido pela atuação do réu, tanto é assim que procurou as autoridades policiais para a adoção das medidas cabíveis e manifestou a intenção de representá-lo criminalmente.

Trata-se de elemento probatório idôneo e válido para influir na convicção do julgador, pois,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
,
por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. (...).”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Cumpre
rememorar, ademais, que o crime de ameaça não exige, para a sua configuração,
o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Para tanto, basta inferir do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, conforme acima delineado.

A corroborar o raciocínio, colaciona-se jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça:

“É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à primeira vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório”.
(N.U 1006000-38.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023) – destaquei.

“
Existindo provas suficientes para demonstrar a ocorrência do delito de ameaça e a sua autoria, fundadas nas coerentes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, confirmadas por outras provas, em especial, mensagens de texto e de áudios enviados por aplicativo de aparelho celular pelo apelante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova. Da mesma forma, uma vez comprovado que as palavras proferidas pelo apelante foram capazes de causar temor à vítima, está configurado o crime de ameaça, que tem natureza formal
”. (N.U 1016932-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023) – destaquei.

Nessa conjuntura,
não prospera
a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática do crime de ameaça.

3.

Do pretenso reconhecimento dos efeitos da atenuante da confissão espontânea, no tocante ao crime de perseguição:

Malgrado a i. defesa sustente que o recorrente confessou extrajudicialmente o cometimento do crime, fazendo-se imperativo a redução da reprimenda
aquém
do mínimo legal, conclui-se que
a pretensão se mostra improcedente
.

Como se sabe, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal estipula a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual é reconhecida na segunda fase da dosimetria da sanção penal se o agente confirma a prática da infração penal que lhe é imputada.

A sua previsão é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe uma pena atenuada por reconhecer que infringiu o ordenamento jurídico e permitir a resolução célere do processo sob julgamento.

Contudo, isso não significa que, sempre que reconhecê-la, o magistrado deverá aplicá-la, com reflexos sobre a sanção penal. Em atenção aos
princípios da legalidade e da individualização da pena
, que confere espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador,
não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a sanção aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, mesmo porque o próprio Código Penal não prevê, quando trata das circunstâncias judiciais em seu art. 59 ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes em seus arts. 61 e seguintes, as frações de redução ou exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, e, também, no sentido oposto, a aplicação de penas desproporcionais e abusivas – situações essas que, em última análise, poderiam ferir o espírito da lei penal e a segurança dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,

e a questão foi tema de repercussão geral através do Recurso Extraordinário 597270-4/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.09, que consolidou esse entendimento
.

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de mente que
as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos
, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento e, em sendo assim,
apesar da existência da atenuante da confissão espontânea, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de proceder a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em virtude de a sanção basilar do delito em questão já ter sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“2. Conquanto tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e a
confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena
”.
(Ap 144529/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Desta feita, permanece
inalterada
a pena intermediária estabelecida na r. sentença condenatória.

4.

Do decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘f’ do Código Penal, em relação aos crimes de ameaça e de invasão de domicílio qualificada:

Em arremate, a i. defesa pleiteia o decote da
agravante prevista na alínea “f” do inc. II do art. 61 do CP
, com relação aos delitos de ameaça e de invasão de domicílio, alegando que sua aplicação caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
, porquanto adotado o rito processual da Lei n.º 11.340/06.

A tese
não merece
prosperar.

Como é cediço, o crime de
ameaça

protege o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica. A seu turno, o delito de
invasão de domicílio
tutela a paz e a tranquilidade doméstica, visto que no âmbito da moradia se encontram a segurança, intimidade e a vida privada do indivíduo.

De outro lado, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, objetiva, genericamente,
dar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos com a
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Logo, da simples análise verifica-se que
as elementares dos tipos penais da ameaça e da invasão de domicílio não se confundem com a agravante aplicada
, a afastar a ideia apontada pela defesa.

No tocante à temática, a jurisprudência dispõe que
não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem

na aplicação da referida agravante aos crimes em apreço, quando perpetrados em contexto de violência doméstica
,

porquanto os preceitos possuem fundamentos distintos
.

Ilustrativamente:

“(...)
1.
A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal
,
a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.

“(...)
3.
Não há bis in idem no reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, tendo em vista que

o delito de violação de domicílio
, assim como na contravenção penal de vias de fato,
não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito
.
(...)
”
(TJ-DF 07124954220198070020 DF 0712495-42.2019.8.07.0020, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, inexiste qualquer impedimento para a incidência de tal circunstância agravante no caso dos autos, motivo pelo qual, não há como prosperar o pleito defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólume
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
1001398-61.2023.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024